Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-21.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001901-21.2014.8.14.0107

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVADA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA.

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2.

No caso concreto, o apelante logrou êxito em comprovar que o valor emprestado foi disponibilizado à apelada em conta corrente de sua titularidade, não tendo ela sequer se insurgido sobre este fato. Além disso, pelo contexto fático, os documentos utilizados no momento da contratação, indicam que a autora efetivamente pactuou a tomada do empréstimo consignado, corroborando a tese recursal de inexistência de fraude, impondo-se a reforma integral da sentença impugnada.

3.
R
ecurso conhecido e provido para reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por via de consequência, dos descontos no beneficiário previdenciário da autora, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0001901-21.2014.8.14.0107), proposta por RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS contra o ora recorrente.

Na inicial, afirma a autora, ora apelada, que em março de 2014 constatou que possíveis falsários conseguiram realizar empréstimo incidente sobre o seu benefício de aposentadoria, contrato nº 109751904, no valor de R$3.264,16 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) a ser pago em 58 parcelas de R$100,83 (cem reais e oitenta e três centavos). Diz que nunca tomou tal empréstimo ou autorizou que terceiros o fizessem e que jamais teve seus documentos pessoais extraviados ou os cedeu a terceiros, nem assinou documentos ou constituiu procurador para tanto. Alega que o contrato questionado foi firmado com uso de seu documento de identidade grosseiramente falsificado, sendo facilmente perceptível que a assinatura do contrato seria a mesma da Carteira de Identidade, no entanto, com o passar do tempo sua caligrafia foi se modificando, o que poderia ser verificado com os documentos apresentados com a peça vestibular. Aduz que, por conta dos descontos, passou opor dificuldades das mais elementares, pois recebeu valor inferior ao que deveria.

Com base nesses fatos, requereu a anulação do contrato nº 109751904, bem como o ressarcimento em dobro dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais em quantia arbitrada pelo Juízo.

Na contestação, defendeu ser indiscutível que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado, pois ele se encontra devidamente assinado, inclusive com disponibilização do crédito em conta, conforme comprovante de TED, de modo que os descontos realizados no benefício previdenciário correspondem aos valores mensais efetivamente contratados. Sustenta que, no momento da contratação, inexistia qualquer motivo para recusa do crédito, já que houve diligência profunda acerca da validade dos documentos apresentados, bem como dos dados fornecidos. E como a contratação foi regular, não haveria que se falar em devolução dos valores descontados e nem em condenação por danos morais.

Em seguida, foi determinada inversão do ônus da prova, bem como intimação das partes para falar sobre eventual prova que pretendessem produzir, tendo os litigantes postulado pelo julgamento antecipado da lide.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Tenho que o pedido é PROCEDENTE. De início, cumpre registrar que a cópia do contrato apresentada revela a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, tendo em vista a contrafação fajuta do documento de identidade anexado ao documento contratual.

A situação observada é de uma segurada do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), que estava sofrendo com descontos indevidos em sua aposentadoria de R$ 3.264,16 (três mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

O contrato de consignação em pagamento originou-se de um empréstimo de R$ 3.264,16 (três mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), com parcelas de pagamentos de 58 (cinquenta e oito) vezes no valor de R$ 100,83 (cem reais e oitenta e três centavos). No caso dos autos, o réu não apresentou contrato válido que desse conta da relação jurídica com a reclamada, sendo evidente a fraude na contratação do empréstimo.

Como se sabe, para que a Reclamada faça o desconto consignado na folha de pagamento da segurada junto ao INSS, faz-se necessário, segundo o art. 6º da Lei nº 10.8202003, a apresentação do correspondente contrato. Como não houve a apresentação de contrato válido por parte da Reclamada, presumo que tal requisito legal não foi atendido para a autorização do desconto sob os benefícios da aposentadoria, logo sendo ilegal o desconto em folha.

Tal fato é corroborado pela não juntada de documento hábil a comprovar a disponibilização de crédito a pessoa da Autora.

Ademais, a parte autora é uma pessoa idosa, trata-se de aposentada pelo INSS, configurando assim, na expressão hipossuficiência trazida no art. 6º, VIII, da Lei 8.07890, portanto, contratar com uma pessoa com a finalidade de prevalecer da fraqueza, ignorância ou idade configura-se prática abusiva, procedimento repelido expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante inciso IV do art. 39.

Com a realização deste negócio jurídico houve uma sensível alteração da situação patrimonial da Reclamante, comprometendo parte de seus proventos com débitos excessivamente onerosos. Para evitar uma situação humilhante por parte da Reclamante, é que o Estado intervém procurado amenizar os efeitos dos contratos, onde no exercício de seu mister interpretará a vontade das partes segundo a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Dessa forma, o art. 421 do Código Civil, preconiza a liberdade contratual nos limites da função social do contrato e na obrigação segundo o art. 422 do mesmo diploma legal, na observância dos princípios da boa fé e da probidade. Portanto, a autonomia da vontade, especialmente quando de um lado desta relação encontra-se uma parte visivelmente mais fraca, mormente no aspecto econômico e intelectual, é mitigado, servindo a intervenção judicial exatamente para consolidar a função social dos contratos.

Ainda, se em tese o contrato tivesse sido firmado, consequentemente, observar-se-ia perfeitamente situação caracterizadora de vício da vontade de contratar por dolo – art. 154, do Código Civil – no instante em que a vontade da Reclamante beneficiária do INSS se direcionaria para contratar algo que não desejaria. A requerida alega que disponibilizou o numerário referente ao empréstimo contudo, independentemente de averiguar se tal quantia efetivamente chegou às mãos da requerente ou não, conforme salientado acima, o contrato encontra-se viciado na origem, uma vez que toda a documentação pessoal utilizada como sendo da autora é evidentemente falsa.

Dessa forma, verifico configurado o dano material e a ocorrência do dano moral, pois agiu no mínimo com desídia a Reclamada em não verificar a peculiar situação da Reclamante que necessita de auxílio especial, pois é pessoa com idade avançada. Acarretando assim, a prática da Reclamada um imenso desconforto para a Reclamante, que vem sozinha e com parcos recursos –físicos e financeiros- pleitear pelos seus direitos que estão sendo violados.

Se tinha o banco as obrigações das quais não se desincumbiu como fundamentei, e se de tudo a autora teve prejuízo, por certo que houve dano na esfera extrapatrimonial (dano moral) eis que não se pode pretender que alguém fique tranquilo sofrendo todos os meses, grave perda em seus proventos. É o banco réu também devedor do dano moral, cujo quantum fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que tal valor vem a ser até ínfimo para o banco réu, porém vultoso para a parte autora. Quanto ao pedido de repetição do indébito, entendo cabível a devolução do valor descontado a título de parcelas do suposto empréstimo. Portanto, o pedido de repetição do indébito merece prosperar, como postulada pelo reclamante, uma vez que, nos termos do art. 42, PU, do CDC, o reclamante efetuou o pagamento de cobranças indevidas já que o contrato foi reconhecido como fraudulento, devendo ser restituído todas as parcelas indevidamente descontadas.

PELO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECLARAR a nulidade do contrato nº 109751904 e de seus consectários. Por conseguinte, CONDENO o reclamado ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir a reclamante, em dobro, todas as parcelas descontadas indevidamente até a presente data, incidindo correção monetária pelo INPC desde a citação, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a mesma data. Outrossim, CONDENO o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto). CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta do reclamante, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado. Expeça-se Ofício ao INSS comunicando-lhe da presente decisão, bem como determinando a imediata cessação dos descontos referente ao contrato nº 109751904 no benefício NB 097.505.061-3. Custas pelo Requerido e verba honorária de sucumbência, estas que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a regularidade na contratação do empréstimo consignado em razão de estar devidamente assinado pela autora, tendo, inclusive, sido disponibilizado o valor do crédito na conta corrente de titularidade dela e, por isso, os descontos realizados correspondem aos valores mensais da quantia total tomada emprestada. Defende que no momento da contratação diligenciou no sentido averiguar a validade dos documentos apresentados, bem como dos danos fornecidos, inexistindo recusa para concessão do crédito. E como a contratação teria sido regular, não haveria que se falar em devolução dos valores descontados e nem em condenação por danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente os pedidos constantes na inicial. Alternativamente, requereu minoração dos danos morais arbitrados na origem e que a devolução dos valores descontados ocorresse na forma simples.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado questionado, condenando-lhe à devolução em dobro de todas as parcelas descontadas, bem como à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Conforme relatado, a autora ingressou com a presente demanda alegando que o contrato nº 109751904, no valor de R$3.264,16 a ser pago em 58 parcelas de R$100,83, tinha sido firmado mediante fraude, em razão da assinatura nele aposta não ser dela, bem como porque o documento de identidade apresentado no momento da contratação era grosseiramente falsificado.

O apelante, por sua vez, defende a regularidade da contratação em virtude de o pacto estar assinado pela autora e porque o valor contratado foi disponibilizado em conta corrente de sua titularidade, inexistindo a fraude alegada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da fraude.

De início, vale frisar que, em relação ao contrato n° 109751904 sob exame, foram descontadas 19 (dezenove) parcelas quando a presente ação foi interposta, conforme se vê no ID 2636012 - pág. 17. Além disso, o contrato questionado, com a assinatura da recorrida, veio acompanhado de cópia dos documentos que foram apresentados no momento da contratação, quais sejam: identidade, cartão do CPF, cartão do Banco onde a autora possui conta corrente, comprovante de residência e carta do INSS informando em qual agência e conta o benefício iria ser depositado (ID 2636015 - pág. 10, 13 a 15.

É bem verdade que a autora, desde a inicial, impugna tanto a assinatura aposta no contrato objeto da lide, quanto a falsidade do documento de identidade apresentado no momento da contratação do empréstimo, contudo, como ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lie, não foi produzida perícia técnica para elucidar o questionamento acerca da existência de falsificação (seja da assinatura da autora, seja no documento de identificação exibido quando o empréstimo foi contrato), impondo-se que o julgamento da demanda se paute no ônus de quem deveria produzir a prova.

Recentemente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi firmada, em sede de recurso repetitivo, tese no sentido de caber ao Banco o ônus da prova quando a parte contrária impugnar a assinatura constante em contrato bancário. O acórdão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Registro que referida tese não induz na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, tal prova técnica é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura. Segue trecho do acórdão do julgamento que corrobora essa afirmação:
“Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.”

Da leitura da sentença, observa-se que o juízo de origem fundamentou a sentença de procedência no fato de ter sido apresentado contrato inválido, vez que toda a documentação pessoal da autora utilizada no momento da contratação era evidentemente falsa, bem como em razão da falta de prova de que o valor referente ao empréstimo consignado tenha sido disponibilizado à autora.

In casu,
embora a instituição financeira tenha deixado de requerer a realização de perícia técnica, ainda assim, logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, pois, conforme já dito, no momento da contratação foram apresentados documentos que, analisados em conjunto e de acordo com contexto da demanda, indicam que a autora, de fato, contratou o empréstimo consignado discutido.

Digo isso porque, no momento da pactuação, foi apresentada carteira de identidade da autora e, embora o juízo de origem tenha afirmado que esse documento era evidentemente falso,
data vênia
, discordo dessa conclusão. Analisando a cópia da identificação apresentada no momento da contratação (ID 2636015 - pág. 10) com a trazida pela autora em sua inicial (ID 2636012 - pág. 12), observa-se que tais documentos são, a olho nu, idênticos. Como já mencionado, para afirmar, de forma categórica, que a identidade utilizada pela pessoa que contratou o empréstimo ora questionado era falsa, seria relevante a realização de perícia técnica, contudo tal prova sequer foi requerida, o que seria ônus da autora em razão dela ter arguido essa questão, na forma do inciso I do art. 429, CPC que assim dispõe:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

Nota-se que além das alegações e da juntada dos documentos, nada foi produzido com o fim de desvendar se o documento de identidade utilizado no momento da contratação era falsificado, não podendo ser confirmado nessa instância a conclusão feita na origem de que tinha sido adulterado, especialmente diante da patente exatidão dos documentos.

Além disso, outro fator que contribui para regularidade da tomada de empréstimo pela autora foi apresentação, no momento da contratação, de comprovante de residência indicando o mesmo endereço informado na inicial, bem como comunicado do INSS destinado à autora informando sobre qual rede bancária o benefício previdenciário iria ser depositado (ID 2636015 - pág. 13 e 15).

Por fim, além desses documentos e, diferentemente do afirmado na sentença, o apelante apresentou, no ID 2636015 - pág. 18, comprovação de transferência bancária através de TED em favor da autora junto à Banco Bradesco, agência nº 2567 (Dom Eliseu), em 29.08.2012, no valor de R$3.264,16 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos). Evidencio ter sido confirmado que a conta corrente em que essa quantia foi depositada pertence à autora, haja vista que a conta bancária constante no TED (0614858-1) é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, conforme se verifica no ID 2636012 - pág. 18. Dessa forma, indubitável que a apelada recebeu o valor contratado.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor.
4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas, tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante. 5. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante. 6. Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto. 7. Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15).

7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente.

8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL.
PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3. Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora,
bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário entendo pela improcedência total dos pedidos.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Sob este raciocínio e, considerando o fato de o apelante ter comprovado que o valor emprestado foi disponibilizado à apelada em conta corrente de sua titularidade, não tendo ela sequer se insurgido sobre este fato, bem como pela apresentação de documentos utilizados no momento da contratação que, pelo contexto fático, indicam que a autora efetivamente pactuou a tomada do empréstimo consignado, entendo ter sido demonstrada inexistência de fraude, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de fraude
na contratação do empréstimo consignado, sendo regular, portanto, os descontos no beneficiário previdenciário da autora.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual (ID 2636013 - pág. 02).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/03/2022